Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Verificada a existência de omissão no acórdão, a respeito do reconhecimento da sucumbência mínima da embargante, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para condenar a recorrida a arcar integralmente com as custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.